Tribunal: TJSP
Processo: 1101592-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resolução contratual c/c reintegração de posse. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Contestação tempestiva. Requerido que comprovou nos autos que por ocasião da citação não se encontrava residindo no endereço. Efeitos da prescrição sobre a obrigação do promissário-comprador atingem o direito do promissário-vendedor de resolver o contrato. Parcelas totalmente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resolução contratual c/c reintegração de posse. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Contestação tempestiva. Requerido que comprovou nos autos que por ocasião da citação não se encontrava residindo no endereço. Efeitos da prescrição sobre a obrigação do promissário-comprador atingem o direito do promissário-vendedor de resolver o contrato. Parcelas totalmente adimplidas. Suposto descumprimento contratual ocorrido há mais de 15 anos. Prescrição/decadência corretamente reconhecidas na sentença. Autor que ao descobrir os débito de IPTU vislumbrou possibilidade de reaver imóvel idoneamente vendido ao requerido. Multa por litigância de má-fé bem aplicada. Sentença integralmente mantida. Recurso a que se nega provimento.